Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-45.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELO AVÔ MATERNO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1.Análise de pressupostos processuais e condições da ação se baseia na Teoria da Asserção, de modo que o interesse processual e legitimidade devem ser aferidos com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente. 1.1. Para aferir interesse de agir, verifica-se necessidade e utilidade da providência jurisdicional buscada pelo demandante. 1.2. E, na espécie, o que respalda o interesse de agir do autor (avô dos menores) é o proveito jurídico que pode obter com o ajuizamento da ação de guarda (utilidade), bem como o fato de que somente por via judicial pode obter o bem da vida pretendido (necessidade). 1.3. Se o autor logrará êxito ou não na busca da pretensão de guarda dos menores, trata-se de matéria a ser deslindada no mérito, após a imprescindível dilação probatória.
2. “O ordenamento jurídico prioriza a família natural ou extensa à família substituta, ressaltando, ademais, que a manutenção ou reintegração de criança ou adolescente em sua família precede a qualquer outra providência, conforme previsto no art. 19, § 3o, do ECA”. (0704a246-02.2018.8.07.0000 – AC. 1118528 - 7a Turma Cível - Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - PJe: 24/08/2018). 2.1. Ao menos até o presente momento processual, ainda não cessado o vínculo de parentesco do apelante/progenitor com os menores, o que reforça seu interesse processual na presente ação de guarda, não esgotadas ainda as tentativas de manutenção das crianças com a família extensa (avô materno).
3. Recurso conhecido e provido.